Tribunal: TCU
Processo: 039.982/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo que trata de ato de admissão de Geisa Carla Silva Souza, submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão desta 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal para fins de registro o ato de admissão de Geisa Carla Silva Souza; 9.2. dar ciência deste acórdão à interessada e à Caixa Econômica Federal.